Tribunal: TJBA
Processo: 8000372-66.2023.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000372-66.2023.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDENILSON DE ASSIS RAMOS DOS SANTOS PASTORINHO

Advogado(s)
:
ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL RHENER RIBEIRO NOVAIS, VINICIUS OLIVEIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo

interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de

apelação cível por deserção, diante do indeferimento do pedido

de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo

recursal, mesmo após intimação específica para tanto.

Há

duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que

indeferiu o pedido de justiça gratuita observou os parâmetros

legais e constitucionais pertinentes; e (ii) avaliar a correção da

decisão que considerou deserto o recurso de apelação diante da

ausência de recolhimento do preparo, após o indeferimento da

gratuidade e da respectiva intimação.

A

análise do agravo interno limita-se ao exame da legalidade da

decisão monocrática impugnada, não sendo possível a apreciação

exauriente do mérito da causa originária, sob pena de supressão

de instância.

A

concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de

hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada

de presunção relativa, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A

parte recorrente foi oportunamente intimada para apresentar

documentos que comprovassem sua situação financeira, tendo se

limitado a juntar apenas a informação digital da Carteira de

Trabalho e Previdência Social (CTPS), o que se revelou insuficiente para o deferimento da benesse.

Indeferido

o pedido de justiça gratuita, o recorrente foi intimado para

recolher o preparo recursal, mas permaneceu inerte, o que resultou corretamente na deserção da apelação.

A decisão monocrática observou os arts. 1.007 e 99, §7º, do CPC, não havendo ilegalidade ou violação a princípios processuais,

impondo-se sua manutenção.

Recurso

desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇ
A

07